Tribunal: TJDFT
Processo: 0742261-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, INC. IV A VI, DO CPC. INFORMAR ENDEREÇO PESSOAL. DEVER DAS PARTES. CONDUTA MALICIOSA. INTENTO DE PREJUDICAR O REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. NÃO VERIFICADO.
1. As condutas consideradas na legislação atentatórias à dignidade da justiça estão descritas no artigo 77, incisos IV a VI, do Código de Processo Civil.
2. Conquanto seja obrigação das partes informar e manter seu endereço atualizado, o descumprimento de tal dever, por si só, não implica na prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
3. No caso concreto, embora tenha se constatado a inércia dos agravantes em atender ao comando judicial para informação de seus endereços atualizados, não se verifica a presença da necessária conduta maliciosa com o fim de prejudicar o regular andamento processual, mormente em razão de já ter havido informação dos endereços pessoais em momento processual anterior.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.